Tribunal: TJPA
Processo: 0802515-55.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802515-55.2022.8.14.0028

APELANTE: ADRIANO CASTRO BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RELEVÂNCIA DA VIOLÊNCIA FÍSICA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 04 anos, 01 mês e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tentativa de roubo majorado com uso de arma branca (CP, art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II). Fatos ocorridos em 27.02.2022, em Marabá/PA, envolvendo ameaça, violência e lesão corporal à vítima durante tentativa de subtração de celular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há insuficiência de provas para absolvição do recorrente quanto à autoria delitiva; (ii) saber se a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitivas estão devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, declarações da vítima e depoimentos de policiais militares, todos colhidos sob o crivo do contraditório.

4. A palavra da vítima, harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor em crimes patrimoniais com violência.

5. A pena-base acima do mínimo legal se justifica diante da violência física concreta empregada pelo agente, com efetiva lesão corporal na vítima, circunstância que agrava a culpabilidade além da já presente grave ameaça típica do roubo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a condenação por tentativa de roubo majorado com base na palavra da vítima corroborada por demais provas. 2. A lesão física infligida à vítima durante a tentativa de subtração autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade acentuada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 157, § 2º, VII; 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0802515-55.2022.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: ADRIANO CASTRO BRITO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Adriano Castro Brito contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, concedido o direito de apelar em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 27.02.2022, por volta das 21h, o Recorrente, utilizando-se de uma arma branca, tipo canivete, abordou a vítima Oziléia Santos Fernandes de Jesus, anunciou o assalto, proferiu ameaças e, diante da reação da vítima, foi contido por populares antes de consumar o delito.

A denúncia foi recebida em 04.04.2022 (ID 29676631).

A sentença foi proferida em 24.04.2025 (ID 29676654).

Em suas razões recursais (ID 29676660), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria do delito. Subsidiariamente, impugna a dosimetria da pena.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 29676666), nas quais refuta os argumentos defensivos, sustenta a higidez da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso, com base na suficiência do conjunto probatório e na regularidade da dosimetria da pena aplicada.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30887368) manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo seu provimento. Argumenta que não houve impugnação específica de todos os fundamentos da sentença e que a dosimetria da pena merece reparo para reduzir a pena-base ao mínimo legal.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso em todos os seus termos.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares, razão pela qual passo ao exame do mérito recursal.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que o recorrente, em 27.02.2022, por volta de 21h, abordou a vítima Ozélia dos Santos Fernandes e, fazendo menção de estar armado mediante o gesto de manter uma das mãos sob a camisa, anunciou o assalto. A vítima, ao resistir e tentar reter o aparelho celular, foi lesionada na mão por golpe de canivete desferido pelo agente, que, em seguida, foi contido por populares até a chegada da polícia militar.

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. A autoria emerge das declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais militares que atenderam à ocorrência, prestadas sob o crivo do contraditório.

A vítima declarou em juízo que o recorrente anunciou o assalto e que durante embate corporal para consumar o delito, ocasionou-lhe um ferimento na mão com o canivete empregado na ação criminosa. Os policiais militares confirmaram as circunstâncias da detenção do recorrente.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância, sobretudo quando encontra amparo em outros elementos de convicção (STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/05/2018).

Afasto, pois, a tese de absolvição.

Da dosimetria da pena

No que tange à dosimetria, a manutenção da pena-base acima do mínimo legal revela-se imperativa diante da culpabilidade acentuada que transborda a descrição típica do crime de roubo.

O juízo de reprovação não se limita à grave ameaça e violência inerentes ao delito, mas reside na violência física concreta empregada pelo agente, que resultou em efetiva lesão corporal na mão da vítima durante o embate. Tal circunstância demonstra um desvalor da ação que extrapola a intimidação psicológica e a violência física necessárias para a subtração, justificando o incremento da sanção na primeira fase por meio de elementos fáticos extraídos dos autos

As demais etapas do cálculo punitivo observaram as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo desproporcionalidade ou ilegalidade a corrigir.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória. Rejeitam-se, em consequência, as teses defensivas de absolvição por insuficiência probatória, bem como a pretensão subsidiária de redução da pena para o mínimo legal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026